Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734932-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) AUTOR: CARLOS ALVES DA SILVA, JOSE DE JESUS ALVES SILVA, JOSE PEDRO PEREIRA MESSIAS, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, NESTOR CASTRO MADEIRA REU: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Considerando a informação prestada pelo ente público de que a ordem de pagamento foi devidamente expedida e o depósito judicial realizado (ID 74163318 e seguintes), ouça-se a parte autora, a fim de que se manifeste sobre o cumprimento da obrigação, informando, inclusive, acerca da existência de eventuais pedidos pendentes. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator